Tribunal: TJDFT
Processo: 0003612-21.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Impossível a absolvição do réu quando as provas dos autos, notadamente a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelo depoimento judicial da informante que presenciou os fatos, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitivas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que se verifica quando ela comparece à Delegacia, registra os fatos e pede sua apuração e, ainda, pugna pela aplicação de medidas protetivas.
IV - Recurso conhecido e desprovido.